Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DOS EMBARGADOS. ALIENAÇÃO. DIREITOS DERIVADOS DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APERFEIÇOAMENTO ANTERIORMENTE À RESTRIÇÃO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. APARTAMENTO ADQUIRIDO DE ENTIDADE COOPERATIVA. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO ORIGINÁRIA DE EXECUTIVO MOVIDO EM FACE DO ENTE COOPERATIVO. PARTICIPAÇÃO DO FATO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. PERSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA CONSTRIÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. SUBSEQUENTE AVIAMENTO DE EMBARGOS PELO ADQUIRENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO COM AQUIESCIÊNCIA DE EXEQUENTE E EXECUTADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO MOTIVADA PELA PERSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA PENHORA, CONQUANTO ADVERTIDO PELA EXECUTADA SOBRE A ALIENAÇÃO PRECEDENTE DO APARTAMENTO. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESOLUÇÃO COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUTADA. CONTEMPLAÇÃO COM VERBA DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). ENTIDADE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO PROVENIENTE DO EMBARGANTE QUE SE SAGRARA VENCEDOR QUANTO AO PEDIDO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. FORMULAÇÃO DE DEFESA PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ARGUIÇÃO REFUTADA. RECURSO. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO DO DESEMBARGADOR PREVENTO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA AFIRMADA. APELO DO EMBARGANTE PROVIDO. APELO DA EMBARGADA DESPROVIDO.
1. Consoante dispõem o artigo 930, parágrafo único, do estatuto processual e, na subsequência, os artigos 81 e 85 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes e de eventual afastamento, no momento da distribuição, do Desembargador prevento, quando será observada somente a prevenção de órgão.
2. O fato processual de a distribuição ter sido consumada no momento em que o julgador prevento estava afastado temporariamente da Jurisdição, conquanto não afete a prevenção do órgão julgador, que resta preservada, obsta que, voltando à atividade, o recurso lhe seja redistribuído de molde a ser observada a prevenção de julgador, porquanto não contemplada essa possibilidade pelo legislador processual nem pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme se afere do disposto nos artigos 81 e 85 dessa regulação normativa, em compasso com o princípio do juiz natural.
3. Comprovado que a cooperativa inserta na relação processual, a par de se qualificar como pessoa jurídica sem fins lucrativos, está em liquidação extrajudicial, aliado ao fato de que a situação financeira e patrimonial que ostenta na atualidade inviabiliza o custeio dos custos da ação que é manejada em seu desfavor, posto que a maior parte de seus ativos estão comprometidos, pode ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça por restar evidenciado que sua situação é financeiramente periclitante, realizando o pressuposto para a concessão da benesse em se tratando de postulação advinda de pessoa jurídica.
4. Conquanto a asseguração de oportunidade para o autor se manifestar em réplica encerre sistemática incorporada pela praxe, somente descerra como imperativa, segundo a regulação procedimental como providência preliminar ao saneamento ou julgamento conforme o estado do processo, quando o réu, ao contestar, apresentar documentos, que devem ser submetidos ao contraditório, ou for alegada alguma defesa indireta, resultando que, não apresentados documentos nem deduzida nenhuma alegação prejudicante ao mérito, o julgamento antecipado da ação sem a abertura de oportunidade para manifestação sobre a defesa não implica nulidade decorrente de cerceamento de defesa, notadamente quando o pedido é resolvido favoravelmente ao autor e a única arguição que aduz ao apelar está jungida a questão acessória por versar sobre a distribuição dos honorários de sucumbência (CPC, arts. 9o, 188, 297, 347 e 351 e segs.).
5. Conquanto o embargante afetado por constrição advinda de ação que lhe é estranha tenha concorrido para a consumação da restrição que incidira sobre imóvel de sua titularidade ante a desídia em que incidira na transcrição do título aquisitivo de propriedade no registro imobiliário correlato, conduzindo à apreensão de que continuava pertencendo à executada, a nuança de que o exequente/embargado, ainda no bojo do próprio executivo, fora advertido pela executada da alienação da unidade imobiliária constrita por ter sido objeto de incorporação imobiliária e abertura de matrícula individualizada, não assentindo, contudo, com a desconstituição da constrição, determina que, acolhida a pretensão no bojo da lide incidental, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência na orientação que emana do princípio da causalidade.
6. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que o exequente que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo deduzido pela executada no bojo do executivo, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, ocasionando a oposição de embargos, a despeito de advertido e ter conhecimento de que a executada já não era proprietária do imóvel penhorado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.
7. A despeito de a executada ter denunciado a inviabilidade de penhora da unidade imobiliária indicada pelo credor por ser oriunda de incorporação imobiliária e ter sido alienada anteriormente à constrição e de, conquanto desnecessariamente ser inserida na relação deflagrada no bojo de embargos de terceiro, pois não concorrera para a constrição cuja desconstituição fora pretendida, ter assentido com o pedido, não pode ser contemplada com verba honorária de sucumbência, ainda que imputável ao exequente e embargado, pois sua inadimplência e resistência em realizar a obrigação em execução é que concorrera para a germinação da penhora e da lide incidental.
8. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que se afigura inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
9. No ambiente de embargos do devedor em que fora acolhido o pedido desconstitutivo formulado, a verba honorária imputada ao embargado deve ser mensurada, na conformidade da regulação legal, em percentual incidente sobre o valor da causa se firmado segundo o proveito econômico almejado e, ao final, obtido pela parte embargante, não se afigurando consoante o direito posto a mensuração da verba, nessas circunstâncias, sob critério equitativo, inclusive porque não cabe ao judiciário aferir a justeza da prescrição legal, pois já realizada essa ponderação pelo poder competente, competindo-lhe tão somente materializar o comando normatizado.
10. Provido o recurso, implicando a reforma da sentença, a resolução determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
12. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. Provida a apelação do embargante. Desprovida a apelação da embargada. Honorários fixados e majorados. Unânime.